Tribunal: TJSP
Processo: 2053678-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Crime cometido sem violência ou grave ameaça – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão do benefício

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Crime cometido sem violência ou grave ameaça – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão do benefício almejado – Ordem concedida